Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que o acolhimento do excesso de execução apontado na impugnação ao cumprimento de sentença por parte das exequentes/embargantes gera a fixação de honorários de sucumbência em favor dos executados/embargados.
3. Ademais, o excesso referente ao erro material deve integrar o valor de base para os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência referentes ao acolhimento da impugnação.
4. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.